Tribunal: TJDFT
Processo: 0737762-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Organização criminosa voltada para a prática de roubos de carga transportada por caminhões em rodovias do Distrito Federal e no Estado de Goiás. Prisão Preventiva. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa superada pelo encerramento da instrução. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.